Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719266-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA HELENA DE FREITAS CRUZ LIMA AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA DESPACHO Defiro o pedido formulado (ID 73189505), pois, de fato, o patrono da agravada, GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA S/A, está cadastrado nos autos como representante legal, ao invés de advogado. À Secretaria da 4a Turma Cível para que retifique o cadastro no PJe, fazendo constar o advogado, Dr. THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA – OAB/DF 25.406, como patrono da agravada. Após, intime-se a agravada, GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA S/A, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator